Tribunal: STF
Processo: HC 80502
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DEFENSOR PÚBLICO.
RECURSO. PRAZO. TERMO INICIAL.
O prazo para o defensor público recorrer conta-se em dobro.
O termo inicial começa a fluir na data da sua intimação
pessoal.
Habeas corpus deferido.